Tribunal: STF
Processo: AR 3049
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a ação rescisória tida como manifestamente inadmissível.



    2. A parte recorrente alega que o acórdão rescindendo violou normas constitucionais e infraconstitucionais (CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 114, IX; CLT, arts. 3º e 9; Lei n. 6.530/1978, art. 6º, § 4º), além de incidir em erro de fato, ao desconsiderar o reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, da existência de vínculo empregatício mediante demonstração dos requisitos legais. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade dos precedentes firmados na ADPF 324 e no Tema 725/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a ação rescisória, ajuizada com alegada base em manifesta violação a norma jurídica e erro de fato, conforme disposto no art. 966, V e VIII, do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Conforme a jurisprudência do STF, é inadequada ação rescisória quando os dispositivos legais tidos por violados não integram a fundamentação adotada na decisão impugnada, sendo insuficiente mera menção no relatório.



    5. No caso concreto, as normas supostamente violadas não foram objeto de análise no ato atacado, o que torna inadmissível a ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC.



    6. É inviável ação rescisória, fundada em arguido erro de fato, quando tenha havido, no acórdão que se busca rescindir, pronunciamento judicial a respeito dos elementos sobre os quais repousaria o alegado erro.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.